Tribunal: TJDFT
Processo: 0720903-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO MANTIDA.

1. O instituto da desconsideração da personalidade jurídica (disregard doctrine) constitui um mecanismo de aplicação excepcional, para remover o véu protetivo que separa a sociedade empresária de seus sócios ou outras pessoas jurídicas.

2. Conforme dispõe o artigo 50 do Código Civil, é necessária a comprovação de que houve abuso da personalidade jurídica, com desvio de finalidade ou confusão patrimonial, para que seja deferido o pedido de desconsideração de personalidade jurídica do devedor.

3. Recurso não provido.